Tribunal: TJSP
Processo: 1011443-76.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
1. Considerando que a aposentadoria por invalidez acidentária se deu pela via judicial e a sua cessação ocorreu após perícia administrativa, indispensável a propositura de ação judicial para revisão do que foi estatuído judicialmente, nos termos do artigo 505, inciso I do CPC, sendo, de rigor, o restabelecimento do benefício.
2. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como

Ementa:
1. Considerando que a aposentadoria por invalidez acidentária se deu pela via judicial e a sua cessação ocorreu após perícia administrativa, indispensável a propositura de ação judicial para revisão do que foi estatuído judicialmente, nos termos do artigo 505, inciso I do CPC, sendo, de rigor, o restabelecimento do benefício.
2. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011443-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada APARECIDA CÉLIA HORTA VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram acolhimento ao
apelo da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011443-76.2019.8.26.0482 - Voto no 24.348
2
Voto no 24.348
Apelação no 1011443-76.2019.8.26.0482 (Presidente Prudente)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelada: Aparecida Célia Horta Vicente
1. Considerando que a aposentadoria por invalidez acidentária se
deu pela via judicial e a sua cessação ocorreu após perícia
administrativa, indispensável a propositura de ação judicial para
revisão do que foi estatuído judicialmente, nos termos do artigo
505, inciso I do CPC, sendo, de rigor, o restabelecimento do
benefício.
2. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
de restabelecimento de benefício acidentário de aposentadoria por invalidez
proposta por Aparecida Célia Horta Vicente foi julgada procedente
(fls.144/151).
Ainda que necessário o reexame, pretende a
autarquia o reconhecimento da possibilidade de interrupção do benefício de
aposentadoria por invalidez concedido judicialmente, em razão da
constatação administrativa da cessação da incapacidade da trabalhadora.
Subsidiariamente, pede a realização de perícia em 2a Instância (fls. 167/175).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 179).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011443-76.2019.8.26.0482 - Voto no 24.348
3
Na inicial a trabalhadora relata que obteve a
concessão judicial do benefício de aposentadoria por invalidez. Informa,
ainda, que após perícia médica administrativa o INSS resolveu suspender seu
benefício, concedendo-lhe mensalidade de recuperação. Sustenta a
manutenção de sua condição incapacitante e pede o restabelecimento da sua
aposentadoria por invalidez.
Por meio da decisão de fls. 80/82 foi deferida a
antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se o restabelecimento integral
da aposentadoria.
O benefício de aposentadoria por invalidez foi
restabelecido, conforme faz prova o ofício de fls. 101.
Em que pesem os argumentos ventilados pela
autarquia em seu recurso, nestes autos não se revela cabível a realização de
perícia judicial.

Inobstante o § 4o do artigo 43 da Lei no 8.213/91,
incluído pela Lei no 13.457/2017, discipline que “O segurado aposentado por
invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das
condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida
judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei”,
tal situação não autoriza a cessação administrativa do benefício, sendo
indispensável a propositura de ação judicial, nos termos do artigo 505, inciso
I do CPC (“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011443-76.2019.8.26.0482 - Voto no 24.348
4
continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”).
Neste contexto, agiu com acerto o juízo singular ao
determinar o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.
Cabe registrar que o termo inicial, o abono anual, os
juros moratórios, os honorários advocatícios, as custas e as despesas
processuais foram fixados corretamente.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi decidido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947), com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011443-76.2019.8.26.0482 - Voto no 24.348
5
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Observe-se,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em
sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social e
dá-se parcial acolhimento ao reexame necessário, para o fim acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator